Tribunal: TCU
Processo: 029.985/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9966/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 029.985/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alexsandra de Oliveira Nunes (CPF XXX.798.847-XX); Clagemberg Santos Freire (CPF XXX.498.427-XX); Dario Martins da Silva (CPF XXX.483.057-XX); Diogo Bruno Alves de Oliveira (CPF XXX.872.097-XX); Eduardo Augusto Mariotti (CPF XXX.464.127-XX) e Erica Micaela de Oliveira Moreira (CPF XXX.901.377-XX). 1.3. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.